Tribunal: CARF
Processo: 10840.900497/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10840.900497/2012­71
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.269 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
4 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
SIMEX ­ SIMIONI IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação, anexada ao Recurso Voluntário e, com base neste exame, se
suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do
CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 14­
53.313, da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 22359.78230.091009.1.3.04­3618.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900497/2012-71
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.900497/2012­71
Resolução no 1001­000.269
S1­C0T1
Fl. 91

2
Transcrevo, a seguir (parcialmente), o relatório:
Por despacho decisório, não foi reconhecido direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação declarada no presente
processo, ao fundamento de que os pagamentos informados foram integralmente
utilizados para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que o suposto crédito a compensar decorreria de recolhimento
indevido ou a maior no período de apuração 12/2008, tendo por referência o valor da
contribuição devida, informado em DCTF/DIPJ retificadoras, sendo supostamente
errôneo o valor declarado em DCTF original.
A DRJ negou provimento alegando, em apertada síntese que a ora recorrente
deveria ter instruído a manifestação de inconformidade com os documentos que respaldassem
as suas afirmações , consoante o disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto 70.235/72 e que a ela
cabe o ônus da prova, nos termos do artigo 333, do Código de Processo Civil ­ CPC.
Isto porque: no caso em tela, a interessada alega que o suposto crédito a compensar
decorreria de recolhimento indevido ou a maior no período de apuração 12/2008, tendo por referência
o valor da contribuição devida, informado em DCTF/DIPJ retificadoras, sendo supostamente errôneo
o valor declarado em DCTF original.
Menciona que a escrituração contábil, mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte (Decreto­lei 1.598/77, art. 9°, parágrafo . 1°).
Consequentemente, entende não ter sido comprovada a existência dos direitos
creditórios, no tocante à liquidez e certeza (art. 170, do Código Tributário Nacional ­ CTN).
Cientificada em 22/10/2014 (fl 121), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 14/11/2014 (fl 123).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
A recorrente apresenta uma preliminar que mais representa uma descrição dos
fatos. Em apertada síntese, a reitera os argumentos trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, os quais resumo:
· na DIPJ, ano­calendário 2008, retificadora, apurou um IRP`J a recolher
(líquido) no valor de R$149.253,19;
· na DCTF do 2° semestre de 2008 (e retificadoras), consta o valor pago
de R$176.441,20, apurando, assim, um crédito, no valor de R$27.188,01,
e que
· este valor foi compensado com outros débitos.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.900497/2012­71
Resolução no 1001­000.269
S1­C0T1
Fl. 92

3
Anexa ao recurso (denominado, outra vez, de manifestação de inconformidade),
além da DIPJ (original e retificadora, DCTF e DARF os seguintes documentos:
· Razão analítico de janeiro a dezembro de 2008, conta IRRF aplicações
financeiras;
· extratos bancários (período de 2009) que comprovam o IRRF;
· relatório de fonte pagadora (tirado no E­CAC);
· planilha de cálculo relativa ao 4° trimestre de 2008;
· balancete mensal dos meses de outubro a dezembro de 2008; e livro
registro das notas emitidas no 4 trimestre de 2008.°
Inicialmente, relava ressaltar, o que dispõe o parágrafo 3°, ao artigo 9°, da IN
RFB 1.110/2010, in verbis:
§ 3oA retificação de valores informados na DCTF, que resulte em
alteração do montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em
DAU ou de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que
houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela
declaração.(grifei).
A decisão da RJ levou em consideração, acertadamente, o que dispõe a IN,
acima transcrita.
Quanto ao mérito, em si, cabe mencionar que consoante o artigo 170, do Código
Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do crédito são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. (grifei)
A recorrente anexou ao recurso os documentos contábeis e comprovantes de
escrituração, os quais, evidentemente, não foram submetidos ao exame da DRF.
Entendo que, levando­se em conta o princípio da verdade material, as provas
apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de
produção de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário, ratifica a legitimação dos
princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade material.
Observando­se exatamente este princípio, proponho a conversão do julgamento
em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação,
anexada ao Recurso Voluntário (listada no corpo deste relatório) e, com base neste exame, se
suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do
CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.900497/2012­71
Resolução no 1001­000.269
S1­C0T1
Fl. 93

4
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este CARF
para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta decisão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital